Tribunal: TJDFT
Processo: 0743193-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Antônio Bernadino de Sousa em face da decisão[1] que, no curso da ação de despejo cumulada com cobrança e pedido liminar que maneja em desfavor do agravado – Ícaro Fernandes de Oliveira -, conquanto tenha concedido a liminar para desalijamento do imóvel objeto da locação concertada, condicionara a expedição do respectivo mandado ao prévio depósito da caução fixada, equivalente a 03 (três) meses de aluguel, indeferindo, por conseguinte, a caução ofertada, correspondente ao crédito locatício que possui junto ao agravado. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, a obtenção de autorização para substituir a caução em dinheiro pelo equivalente ao crédito locatício que possui com o agravado e, alfim, que seja ratificado o provimento com a perenização da medida. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que é proprietário do imóvel situado na QNP 15, Conjunto T, Lote 48, Ceilândia – DF, CEP 72.241-620, tendo-o locado ao agravado pelo período de 15/11/2023 a 15/5/2024, com valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem quaisquer das garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato. Informara que, findado o prazo contratual, o contrato passara a viger por prazo indeterminado, uma vez que as partes não formalizaram por escrito um novo contrato. Pontuara que o agravado se tornara inadimplente em relação aos alugueres do período de 15/6/2024 a 15/9/2024, razão pela qual, não possuindo mais interesse na manutenção da locação, notificara-o, por escrito, denunciando o contrato, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para que desocupasse o imóvel. Asseverara que, mesmo o locatário tendo recebido a notificação no dia 12/8/2024, quedara-se inerte, permanecendo no imóvel, e, até o presente momento, não o desocupara, nem justificara os eventuais motivos para não o fazer no prazo legal insculpido no art. 57, da Lei 8.245/91. Destacara, nessa toada, que, ao requerer liminar de despejo na exordial, requestara que fosse dado como caução o próprio débito do agravado, todavia, o eminente magistrado a quo, concedendo a liminar, condicionara a expedição do mandado ao depósito da caução no valor referente a 3 (três) aluguéis, o que resultaria num depósito de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Acentuara que seu crédito junto ao agravado alcança o valor histórico de R$ 10.757,34 (dez mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), proveniente do inadimplemento de aluguéis e acessórios da locação, quantia muito superior a 3 (três) vezes o valor do aluguel, não sendo razoável a exigência de depósito da caução em dinheiro nesse montante, sob pena de configurar exigência desproporcional, para garantir eventual prejuízo daquele que é devedor. Ressaltara, nesse espeque, que inexiste imposição legal para que a caução, no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, seja efetuada em dinheiro. Anotara que a negativa, além de carente de respaldo, porquanto diverge do entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, onera-lhe sobremaneira, pois, além da inadimplência do locatário, ainda lhe fora exigida a imobilização do importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), como pressuposto para ser imitido na posse do imóvel locado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Antônio Bernadino de Sousa em face da decisão que, no curso da ação de despejo cumulada com cobrança e pedido liminar que maneja em desfavor do agravado – Ícaro Fernandes de Oliveira -, conquanto tenha concedido a liminar para desalijamento do imóvel objeto da locação concertada, condicionara a expedição do respectivo mandado ao prévio depósito da caução fixada, equivalente a 03 (três) meses de aluguel, indeferindo, por conseguinte, a caução ofertada, correspondente ao crédito locatício que possui junto ao agravado. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, a obtenção de autorização para substituir a caução em dinheiro pelo equivalente ao crédito locatício que possui com o agravado e, alfim, que seja ratificado o provimento com a perenização da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, no ambiente de ação de despejo por falta de pagamento, concedida a tutela liminar para desocupação do imóvel locado por não contemplar o contrato de locação garantia, como condição para execução da medida desalijatória, o locador oferecer em caução os créditos locatícios inadimplidos que apurara, ao invés de promover o recolhimento do equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Noutras palavras, deve-se investigar a possibilidade de expedição de ordem de despejo garantida tão somente pelo débito inadimplido pertinente a 3 (três) meses de locativos. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe, antes, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, concedendo-se o efeito suspensivo ativo postulado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia com aporte nos fatos desencadeados nos autos e, notadamente, na legislação de regência da matéria devolvida a reexame. Consoante se infere dos documentos que guarnecem o instrumento, as partes celebraram contrato de locação, pelo período de 15/11/2023 a 15/5/2024, sem quaisquer das garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato. Findado o prazo contratual, o contrato passara a viger por prazo indeterminado, contudo, o locatário incorrera em inadimplência a partir do mês de junho de 2024, segundo aduzira a agravante. Sob essa realidade, desguarnecida a locação de garantia, afigura-se viável o deferimento da medida liminar de despejo, condicionada, contudo, à prestação de caução. Como é cediço, a Lei das Locações regula os procedimentos a serem observados no trânsito das ações de despejo e das demais demandas provenientes das relações locatícias. Ao regular o procedimento a ser observado nas ações de despejo, o legislador especial elencara as hipóteses em que é admissível a concessão de antecipação de tutela, que recebera a denominação de liminar, autorizando a concessão da medida com lastro na falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação desde que o contrato esteja desprovido de garantias, consoante se afere do disposto no artigo 59, § 1o, inciso IX, do instrumento legal em cotejo, cujo conteúdo, com a redação que lhe fora ditada pela Lei no 12.112/09, é o seguinte: “Art. 59 - Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” De acordo com a previsão legal, a concessão da tutela provisória em ação de despejo derivada da falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação é admissível, desde que a locação esteja desprovida de garantias, sendo condicionada a execução da ordem de despejo, ademais, à prestação de caução pelo locador. Essa regulação legal, que deriva da lei especial, assegura a pretensão formulada pelo agravante. Abstraído o fato de que a inadimplência debitada ao locatário afigura-se revestida de verossimilhança, sobeja que a substituição da caução em dinheiro pelos locativos não solvidos revela-se revestida de viabilidade, notadamente na hipótese dos autos, haja vista que a obrigação germinada da inadimplência alcança montante substancial, encerrando garantia apta a realizar o exigido pelo legislador e acautelar o locatário quanto a eventual indenização que lhe será devida se eventualmente for modificada a tutela de urgência concedida em seu desfavor. Deve ser frisado que o exigido pelo legislador é que a garantia seja consoante os parâmetros firmados – no valor equivalente a três meses de aluguel –, não firmando que deverá ser realizada mediante depósito do montante correlato, resguardando ao locador discricionariedade para optar pela forma de realização da garantia. O que é indispensável é a apresentação de garantia idônea, resguardando-se o locatário de eventuais danos provenientes da execução duma ordem de despejo se acaso revertida, ao final. Destarte, considerando que, no caso, a caução ofertada pelo agravante em substituição ao valor correspondente ao depósito dos locativos é dotada de idoneidade, à medida que representada pelos próprios alugueres não realizados, a substituição pretendida é cabível e deve ser deferida. Ora, o crédito detido pelo agravante é passível de funcionar como garantia, porquanto, em qualquer hipótese, reverter-se-á em proveito do locatário. E, conforme assinalado, o legislador não estabelecera a forma como a garantia deve ser ofertada, apenas fixando o valor que deverá alcançar. Os débitos inadimplidos, porquanto superiores ao exigido, são aptos, pois, a funcionarem como caução. Destarte, reconhecida a verossimilhança do aduzido no pertinente à inadimplência imprecada, reveste desse atributo a garantia oferecida. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse passo, revela-se deveras prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, a fim de que seja concedida a antecipação da tutela recursal postulada, assegurando-se a substituição da caução ofertada pelos locativos não solvidos, que, de molde a traduzirem garantia efetivada, deverão alcançar o equivalente a 03 (três) meses dos alugueres devidos. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual civil, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, autorizo a substituição da caução exigida do agravante pelo equivalente aos alugueres inadimplidos, ressalvado que deverá alcançar no mínimo 3 (três) alugueres, devendo o juiz da causa adotar as medidas necessárias à consumação da garantia ofertada e consequente consumação da liminar de despejo deferida, lavrando-se o correspondente termo. Comunique-se o ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 64981893 (fl.41) – Pág. 25.